Tribunal: TJDFT
Processo: 0716284-78.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. REJEIÇÃO DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FALTA DE JUSTA CAUSA AFASTADA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face da decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga, que rejeitou a denúncia, nos termos do artigo 395, inciso III, do CPP.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo.
3. Em suas razões recursais, o Ministério Público sustentou que a conduta atribuída ao denunciado é típica e encontra respaldo legal e jurisprudencial, notadamente após a fixação da tese do Tema 857 do STF, que reafirmou a validade da contravenção relativa ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida conforme as circunstâncias do caso concreto. Aduziu que o art. 19 da LCP exige apenas dolo genérico, consistente na vontade consciente de portar arma branca em desacordo com a lei, sendo desnecessária a demonstração de finalidade específica voltada à prática de delito mais grave. Ressaltou que a norma possui natureza preventiva, destinada à proteção da incolumidade pública diante do perigo abstrato decorrente do porte indiscriminado de instrumentos aptos a causar lesão. Alegou que, no caso, o próprio réu, ao afirmar que portava a faca “para sua proteção”, revelou ciência da capacidade lesiva do objeto, preenchendo o elemento subjetivo exigido. Afirmou que as declarações dos policiais e a fotografia da faca apreendida configuram justa causa suficiente para o recebimento da denúncia. Requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão e prosseguimento da ação penal. O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (ID 78779466).
4. Em contrarrazões (ID 78201098), a Defesa sustentou que a abordagem policial decorreu apenas de uma atitude reputada suspeita, inexistindo qualquer relato de ameaça ou intimidação, o que afastaria a ostensividade do porte da arma branca. Afirmou que os próprios policiais não indicaram elemento concreto apto a revelar intenção ilícita, tendo o investigado declarado portar o objeto para sua segurança. Aduziu que, embora o art. 19 da LCP descreva contravenção de mera conduta, o Tema 857 do STF impõe a aferição conjunta da potencialidade lesiva e do elemento subjetivo do agente, permitindo ponderação em situações de vulnerabilidade e autodefesa. Requereu a manutenção da decisão que rejeitou a denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos necessários para o recebimento da exordial acusatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento do ARE no 901.623/STF, sob o regime da repercussão geral, fixou a seguinte tese (Tema 857): “O art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”.
7. No caso concreto, conforme se extrai dos elementos de informação juntados aos autos, os policiais procederam à abordagem em razão da conduta suspeita do acusado, que portava faca ostensivamente, devidamente apreendida e descrita no Registro de Atividade Policial no 051897-2025 (ID 78201073). As características do objeto — tipo “peixeira” e lâmina apta a causar lesões — aliadas à declaração do próprio investigado de que a utilizava “para se defender”, indicam circunstâncias que demonstram potencial desvio de uso e risco à segurança pública. Tais elementos, somados às informações documentadas e à necessidade de apuração judicial aprofundada, justificam o prosseguimento da persecução penal, cabendo ao Juízo de origem, em instrução, avaliar a efetiva potencialidade lesiva e o contexto subjetivo do agente, em observância à tese firmada no Tema 857 do STF.
8. A narrativa fática constante da denúncia (ID 78201085) amolda-se ao tipo previsto no art. 19 da LCP, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP, uma vez que expõe de forma suficiente as circunstâncias do fato, sua autoria e os elementos indicativos de materialidade. Presentes os indícios mínimos necessários à deflagração da ação penal, impõe-se a reforma da decisão que rejeitou a inicial, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada, para receber a denúncia e determinar que o processo tenha o seu regular curso na origem.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.